Tribunal: TJDFT
Processo: 0750700-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FIXAR A GUARDA PROVISÓRIA EM FAVOR DOS AVÓS MATERNOS. DISCUSSÃO ACERCA DA PLENA CAPACIDADE DA GENITORA PARA O EXERCÍCIO DA GUARDA. CRIANÇA QUE SEMPRE RESIDIU NA CASA DA AVÓ MATERNA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RISCO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE SUCESSIVAS ALTERAÇÕES DO DOMICÍLIO DE REFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de guarda e regulamentação de visitas ajuizada pelos avós maternos contra a filha, com base na alegação, em suma, de que a genitora da criança não possui condições materiais e psicológicas para exercer a guarda, o que foi acolhido pelo Juiz de origem, motivo pelo qual a guarda provisória foi deferida aos avós maternos, fixando-se a residência da avó materna como domicílio de referência.
2. Saliente-se que a situação em análise é extremamente complexa, considerando a idade da criança, 4 (quatro) anos de idade, e os fatos apurados na ação, os quais exigem a averiguação da plena capacidade da genitora para exercer os direitos e obrigações inerentes à guarda. O art. 33 do ECA estabelece que a “a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais”. Além disso, trata, no seu parágrafo 4o, das situações nas quais a guarda poderá ser deferida a pessoa diversa dos pais, fora dos casos de tutela e adoção, diante de situações peculiares.
3. Observa-se, ainda, que o parágrafo 5o do art. 1.584 do CC estabelece que “se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade”. Assim, nota-se que a guarda deve ser fixada com base na diretriz do melhor interesse da criança. Portanto, o fato de a interdição provisória da genitora, ora agravante, ter sido revista no processo n. 0747484-52.2020.8.07.0016 não é suficiente para, neste momento processual, reverter a guarda provisória, haja vista ser essencial ao deslinde da questão a prévia análise sobre a sua plena capacidade para o exercício dos direitos e obrigações inerentes à guarda. Assim, diante de fundadas razões, é viável o deferimento da guarda da criança aos avós maternos, como na situação em tela. Frise-se que a infante reside no domicílio da avó materna desde o seu nascimento, o qual foi fixado, na r. decisão agravada, como lar de referência.
4. Além disso, observa-se, do acervo probatório, que a alteração da guarda da criança ocasionaria a mudança do seu domicílio, já que a sua genitora, que residia com a avó da infante, fixou residência em outro endereço. Essa situação poderia impactar os hábitos cotidianos da criança. Ainda, considerando a condição de pessoa em desenvolvimento, não se mostram compatíveis ao seu pleno desenvolvimento sucessivas alterações de domicílio, motivo pelo qual o deslinde da questão demanda prévia dilação probatória.
5. Por fim, destaca-se que o Conselho Tutelar apresentou o Ofício n. 8/2021 nos autos de origem, no qual atestou, em suma, a ausência de quaisquer violações de direitos da criança por parte dos avós maternos. Além disso, foi salientado que a criança está bem ambientada na residência da avó materna. Diante de tais considerações, a r. decisão agravada deve ser mantida irretocável.
6. Recurso conhecido e desprovido.